Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003423-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS
AGRAVADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial no. 1002041-79.2021.8.11.0041 determinou “a suspensão do cumprimento do mandado de arresto, oriundo de ação em trâmite perante a 6o Vara Cível desta Comarca, até posterior deliberação deste Juízo acerca da origem do crédito que embasa a referida demanda”.
Aduzem os agravantes, em síntese, que “em 19/02/2021, foi preferida decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos Agravantes (Doc. 04), tendo determinado, entre outras providências, a suspensão nos termos do art. 6o, III, da Lei n.o 11.101/2005, incluído pela Lei n.o 14.112/2020, “pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, § 4o) qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial”. Ocorre que na data de 20/02/2021, um sábado, os Agravantes foram surpreendidos pela chegada do Sr. Oficial de Justiça, munido de mandado expedido pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para cumprimento de ordem proferida nos autos do processo no. 1005006- 30.2021.8.11.0041 – ajuizado em segredo de justiça (Doc. 06), para arresto cautelar de 20.000 (vinte e mil) sacas de soja requerido pela Agravada AMAGGI EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA. A fim de evitar prejuízo irreparável decorrente da constrição do produto que, naquele momento, encontrava-se ainda em pé no campo, tendo apenas se iniciado a colheita, os Agravante peticionaram nos autos da Recuperação (Doc. 05/ID’S no. 49454517 e 49483231), requerendo fosse determinada a suspensão imediata da ordem de arresto proferida pelo D. Juízo da 6a Vara Cível. Imperioso ressaltar que o fundamento indicado pelos Agravantes era justamente o cumprimento da ordem anterior proferida pelo D. Juízo recuperacional, que havia determinado a suspensão de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, com base na disposição expressa e específica do art. 6o, III, da Lei n.o 11.101/2005, incluído pela Lei n.o 14.112/2020. Ao apreciar o pedido de suspensão da ordem de arresto, o D. Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada (Doc. 07/ID no. 49527911), em que determinou “a suspensão do cumprimento do mandado de arresto, oriundo de ação em trâmite perante a 6o Vara Cível desta Comarca, até posterior deliberação deste Juízo acerca da origem do crédito que embasa a referida demanda”. No entanto, em que pese o deferimento da suspensão da ordem de arresto, o D. Juízo a quo desbordou da matéria posta à apreciação, tratando de questão não suscitada pelos Agravantes e passando a decidir tema sobre o qual não havia pedido, atinente à essencialidade dos bens sobre os quais recaia a decisão constritiva, nos seguintes termos: “Ora, se a ordem de arresto recai sobre sacas de soja, tal como mencionado, é de suma importância que se tenha conhecimento da origem do crédito, uma vez que os commodities e, no caso em análise, a soja não consiste em bem de capital essencial ao processo produtivo do empresário, conforme entendimento dominante, senão vejamos” (grifamos) Em que pese o costumeiro acerto do D. Juízo prolator da r. decisão agravada, sem nenhuma quebra de reverência, no caso vertente essa decisão foi proferida de forma não adequadamente embasada – especificamente em relação ao entendimento exarado sobre a essencialidade do bem, tornando de rigor a sua reforma, nos termos a seguir demonstrados.”
Aduzem, ainda, que “a intenção dos Agravantes era a de fazer valer a decisão que determinou a suspensão por 180 (cento e oitenta) dias qualquer ordem constritiva sobre o seu patrimônio, nos exatos termos em que exarada pelo D. Juízo a quo. Pela leitura da petição protocolada nos autos da Recuperação Judicial na data de 20/02/2021, demonstra-se que em nenhum momento os Agravantes suscitam a questão relativa à essencialidade dos bens cujo arresto é pretendido pela Agravada. Ao contrário, o pedido formulado pelos Agravantes está exclusivamente baseado no cumprimento da decisão inicial proferida na RJ e o cumprimento do disposto pelo art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005.”
Requerem, ao final, “a concessão de efeito suspensivo, para o fim de que o soja produzido pelos Agravantes seja considerado como bem essencial à Recuperação Judicial e ao seu soerguimento, impedindo-se quaisquer atos constritivos durante a vigência do stay period. Requer, por fim, seja dado PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para o fim de reformar parcialmente a r. decisão agravada, para o fim específico de afastar as conclusões sobre a pretensa não essencialidade do soja, reconhecendo-se a essencialidade dos bens agrícolas produzido pelos Agravantes para a Recuperação Judicial e para o seu soerguimento, impedindose quaisquer atos constritivos sobre esses bens durante a vigência do período de blindagem.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, está ausente o perigo na demora, visto que a autoridade de 1o grau já determinou a suspensão do arresto, faltando, por isso, um dos pressupostos basilares para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
A propósito:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - PERIGO DA DEMORA - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A alegação do dano irreparável revestida de generalidade, não justifica a concessão da medida de urgência, eis que não basta a alegação de \"periculum in mora\" para antecipar tutela, sendo mister sua efetiva demonstração, com dados concretos. Recurso interno conhecido e não provido. (TJ-TO - AI: 00082876120198270000, Relator: EURÍPEDES LAMOUNIER)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSTRIÇÃO LIMINAR DO PATRIMÔNIO DE BENS IMÓVEIS. SITUAÇÃO NARRADA QUE SE PASSOU HÁ MAIS DÉCADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. 1. Tratando-se o agravo de recurso secundum eventum litis, resulta incomportável em sua análise perquirir sobre argumentações meritórias, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06426166320198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 02/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020)
Destaca-se que, apesar de os agravantes afirmarem que a magistrada de 1o grau afastou a essencialidade do bem arrestado, tem-se, ao menos nessa fase processual, que tais argumentos não coincidem com a realidade, visto que da mera leitura da decisão hostilizada pode se perceber que aquela autoridade discorreu sabiamente acerca da necessidade de comprovação da utilidade ou não do crédito na recuperação judicial, reservando para momento futuro outras deliberações acerca deste:
“Conforme consignado na decisão que deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial, a LRF veda, durante o stay period, o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, em virtude de ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial.
Entretanto, tal vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação (art. 49, §§ 3o e 4o), ressalvada a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido stay period (LRF – art. 6o, §7o); não se podendo olvidar que é da competência do juízo da recuperação a análise acerca da essencialidade ou não dos bens.
No caso em análise, os requerentes cingiram-se em alegar sobre a iminência do cumprimento de ordem de arresto cautelar sobre 20.000 sacas de soja, oriunda do processo no. 1005006 -30.2021.8.11.0041, que tramita em sigilo, perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sem, contudo, informar a origem do crédito que deu ensejo à aludida demanda, ou mesmo se tal crédito foi arrolado na presente recuperação judicial.
Ora, se a ordem de arresto recai sobre sacas de soja, tal como mencionado, é de suma importância que se tenha conhecimento da origem do crédito, uma vez que os commodities e, no caso em análise, a soja não consiste em bem de capital essencial ao processo produtivo do empresário, conforme entendimento dominante, senão vejamos:
(...)
Não obstante tais argumentos, deve-se ter em conta que os bens estão na iminência de serem arrestados, haja vista a presença de Oficial de Justiça na propriedade dos requerentes, prestes a efetivar o arresto, razão pela qual mostra-se prudente que se determine a suspensão do cumprimento do mandado até que este Juízo, munido de mais elementos, se pronuncie acerca da sujeição ou não do respectivo crédito aos efeitos da recuperação judicial.
Da Parte Dispositiva
1 – Diante do exposto, DETERMINO a suspensão do cumprimento do mandado de arresto, oriundo de ação em trâmite perante a 6o Vara Cível desta Comarca, até posterior deliberação deste Juízo acerca da origem do crédito que embasa a referida demanda” (destaquei).
Assim, correta a decisão da magistrada.
Qualquer manifestação sobre a essencialidade do bem arrestado acarretaria supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento.
Por tal razão, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, com a juntada destas, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora